Tribunal: TJDFT
Processo: 0721157-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DÉLIO CARDOSO CEZAR DA SILVA, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que rejeitou sua impugnação e o intimou ao pagamento de astreintes no valor de R$44.000,00. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em cuja decisão DÉLIO foi condenado a reparar os danos ambientais. No curso do cumprimento, o recorrente alegou já ter cumprido a determinação judicial de recuperação da área degradada e apresentou quitação expedida pelo IBRAM. O MINISTÉRIO PÚBLICO impugnou a alegação e afirmou haver edificações que não foram removidas, mas estaria pendente a recomposição topográfica da área. Requereu o prosseguimento do feito O juízo intimou o executado para comprovar “a promoção de imediata recuperação e recomposição topográfica”, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$1.000.000,00. Persistiram as narrativas do executado de que a obrigação fora satisfeita e do MINISTÉRIO PÚBLICO de que ainda restam pendências. Por fim, ante o alegado descumprimento da decisão judicial, o MINISTÉRIO PÚBLICO consolidou as astreintes em R$44.000,00 e requereu a intimação do executado para pagamento. Sobreveio da decisão agravada em que o juízo acolheu o pedido do Parquet. Nas razões recursais, o agravante reiterou que a obrigação já fora cumprida, conforme atestado pelo IBRAM, órgão administrativo responsável pela fiscalização ambiental. No entanto, persistindo a controvérsia, seria descabida a aplicação da multa coercitiva, uma vez que o próprio título executivo judicial estabeleceu a necessidade de liquidação de sentença por artigos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e reconhecer que “o Cumprimento de Sentença vinculado a este Agravo de Instrumento deve ser extinto, pois a via processual adequada para a perseguição da obrigação que o Ministério Público alega persistir, em decorrência do suposto descumprimento parcial do PRAD, é a LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, POR ARTIGOS, como constou do título exequendo, frise-se, e não a imposição aleatória de astreintes, como entendeu o Juízo a quo” Preparo regular sob ID 47280361. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A condenação não se limitou à elaboração e aprovação do PRAD, mas à obrigação de fazer consistente na recomposição plena de toda lesão ambiental que causou ao terreno contíguo à propriedade". O executado comprovou ter submetido o PRAD à aprovação pelo órgão ambiental, mas não a execução da recuperação da área degradada, o que conduz à conclusão de que a condenação subsiste descumprida, efetivamente. A circunstância de não estar mais no imóvel adjacente à área a ser recuperada não elide a responsabilidade do executado que, caso sofra resistência por parte de terceiros para a efetivação da coisa julgada, poderá promover as medidas judiciais cabíveis, em ações próprias. Em face do exposto, rejeito a impugnação de id 148464024 e determino a intimação do executado, por publicação, para que comprove o pagamento da multa cominatória no valor de R$ 44.000,00 em quinze dias, sob pena de prosseguimento da execução forçada desta incidência.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O agravante foi condenado à recuperação de área degradada por sentença transitada em julgado e nos seguintes termos: “Presentes os elementos da responsabilidade civil aquiliana, revela-se justa a pretensão de ressarcimento deduzida nesta demanda, razão porque julgo procedente o pedido contido na inicial, para condenar o réu à obrigação de fazer, consistente na recomposição plena de toda a lesão ambiental que causou no terreno contíguo à sua propriedade. Para tanto, deverá realizar, às suas expensas, um adequado Plano de Recuperação da Área Degradada nas terras públicas contíguas ao imóvel situado na SHIS QI 28, Conjunto 07, casa 01, Lago Sul, devendo apresentar esse PRAD junto ao IBRAM no prazo de trinta dias desde a prolação desta sentença, comprovando-se tal fato nos autos, no prazo de quarenta dias desde a prolação da sentença, tudo sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de atraso no cumprimento da obrigação. Caso o PRAD apresentado não seja passível de aprovação pelo IBRAM, a obrigação reputar-se-á não cumprida, atraindo a incidência das astreintes. Após a aprovação do PRAD pelo órgão de controle ambiental, o autor disporá do prazo de trinta dias para que comprove a fiel execução das medidas previstas no plano, no prazo de trinta dias, sob pena de multa no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de atraso no cumprimento da obrigação, limitando-se o valor global das astreintes a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). As lesões que não forem adequadamente reparadas voluntariamente pelo réu, no cumprimento da obrigação de fazer acima imposta, serão objeto de conversão em pecúnia, pelo valor correspondente aos atos eventualmente não praticados pelo devedor, e que serão objeto de liquidação por artigos, oportunamente. Condeno o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no valor de R$ 5.000,00.” (Grifei) Diante do atual cenário processual e fático, é preciso esclarecer pontos que permitam prosseguir com o cumprimento de sentença, inclusive no que toca à aplicação e cobrança da multa cominatória. Em primeiro lugar, foi emitido o termo de quitação da obrigação imposta do título pelo IBRAM. Segundo, não basta ameaçar o órgão ou o subscritor do respectivo documento de eventual infração funcional grave – improbidade administrativa – para que tal documento perca sua validade. E aí sobrevém a indagação: esse termo de quitação é falso? Material ou ideologicamente? Qual foi a explicação dada pelo servidor, seu subscritor, para emiti-lo? Há notícia de que o imóvel foi vendido, houve de fato essa prova? Ao tempo dessa alienação, a recuperação ambiental havia sido feita e por isso foi emitido o termo de quitação? Os danos encontrados no imóvel são antigo ou são recentes? À primeira vista, a imposição da astreintes implicaria na necessidade de dilação probatória para se verificar se há pendências no cumprimento da obrigação imputáveis ao devedor, porque ele apresentou um termo de quitação emitido pelo órgão público responsável pela aprovação e fiscalização no cumprimento da obrigação. Portanto, revela-se plausível a tese do agravante acerca da necessidade da instauração do prévio procedimento de liquidação de sentença e no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa com o propósito de aferir se há obrigações pendentes de cumprimento e aquilatar o respectivo valor. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a decisão de aplicação e cobrança da multa cominatória até julgamento perante a Terceira Turma Cível, ou seja, sem prejuízo da eventual conversão do cumprimento de sentença em liquidação ou o prosseguimento na investigação dos fatos essenciais para se exigir a prestação fixada no título judicial. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator